Tribunal: TJDFT
Processo: 0744107-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. GESTÃO DE CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA. MOMENTO DO SAQUE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que, ao reconhecer a prescrição, julgou extinto o processo com resolução do mérito em ação de indenização por danos materiais ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, por supostas irregularidades na administração de conta vinculada ao PASEP. O autor requer a condenação do banco ao pagamento de valores corrigidos que entende devidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão indenizatória do autor está prescrita; e (ii) determinar se o prazo prescricional deve ser contado a partir da ciência das diferenças no saldo da conta ou da data do saque.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 1.150, firmou o entendimento de que o prazo prescricional para pleitear indenização por má gestão de conta vinculada ao PASEP é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil.
4. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional, conforme a teoria da actio nata, é o momento em que o titular da conta toma ciência inequívoca do dano, o que ocorre na data do saque dos valores.
5. No caso concreto, o apelante sacou o saldo remanescente de sua conta em 16 de dezembro de 2003 e ajuizou a ação somente em 25 de outubro de 2023, restando fulminada a prescrição da pretensão indenizatória.
6. A jurisprudência consolidada reforça que, a partir do saque, o titular da conta tem plena ciência dos valores e pode adotar as medidas necessárias para questionar eventuais diferenças.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. O prazo prescricional decenal para ações relacionadas à gestão de conta vinculada ao PASEP tem como termo inicial a data do saque dos valores.
2. A ciência inequívoca do dano para fins de início do prazo prescricional ocorre no momento do saque.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 205 e 189; Lei no 9.715/1998, art. 10.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.150; Acórdão 1859426, 07410959620208070001, Rel. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 08/05/2024; Acórdão 1964629, 0721898-19.2024.8.07.0001, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 11/02/2025; Acórdão 1963353, 0736817-13.2024.8.07.0001, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 30/01/2025.